Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição em decorrência de excludente de ilicitude, porquanto o agente não agiu amparado pela excludente de legítima defesa.
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.